Tribunal: TJDFT
Processo: 0731360-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731360-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE DECORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: ISAAC DE JESUS ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE DECORACOES EIRELI – ME contra decisao interlocutoria proferida pelo Juizo da 2a Vara Civel de Aguas Claras/DF pela qual, em cumprimento de sentenca iniciado contra ISAAC DE JESUS ANUNCIACAO (autos n. 0008088- 39.2016.8.07.0020), indeferidos os pedidos de suspensao da Carteira Nacional de Habilitacao — CNH e do bloqueio de cartoes de credito do devedor/agravado. A materia discutida e objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformizacao da seguinte tese juridica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, e possivel, ou nao, o magistrado, observando-se a devida fundamentacao, o contraditorio e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiario, meios executivos atipicos”1. Ha determinacao de suspensao do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questao delimitada e tramitem no territorio nacional. Assim e nao sendo hipotese de pedido liminar, determino o sobrestamento do feito ate a apreciacao do referido tema. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora